Tribunal: STF
Processo: RE 653010
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público efetivo. Férias-prêmio não gozadas. Conversão em espécie. Necessidade de análise e interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Constituição estadual mineira). Ofensa reflexa. 3. Violação ao princípio da legalidade. Enunciado n. 636. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.